Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703963-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: KLAUS DUTRA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. VALOR COBRADO EM EXCESSO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CUMPRIMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No tocante à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida ao réu/reconvinte, de acordo com o art. 100 do CPC, era ônus do autor comprovar que, apesar de desempregado, o réu não está em situação de hipossuficiência. 1.1. Não havendo o impugnante se desincumbido de seu ônus, deve ser rejeitada a impugnação. 2. O réu/reconvinte, cumprindo o ônus que lhe incumbe de acordo com o inciso II do art. 373 do CPC, juntou parecer técnico contábil particular, no qual o contador demonstrou que, apesar de aplicados os encargos na forma contratualmente prevista, houve um excesso de cobrança por parte do Banco, ora autor. 2.1. Na contestação à reconvenção, o autor/reconvindo teceu argumentações genéricas, não demonstrando o erro nos cálculos apresentados pelo réu/reconvinte, de modo que deve ser acatada a tese de cobrança excessiva, haja vista que foram observados os encargos contratuais no parecer contábil. 3. Não há razão para falar em redução do percentual dos honorários advocatícios quando fixado no patamar mínimo previsto no §2o do art. 85 do CPC. 3.1. Não se aplica a equidade prevista no §8o do art. 85 do CPC se não é inestimável ou irrisório o proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo. 4. No presente caso, houve uma ação principal e uma reconvenção, de modo que a condenação em honorários advocatícios deve, por força do §1o do art. 85 do CPC, ser imposta em ambas as demandas. 4.1. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível retificar de ofício a condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios retificados de ofício na ação principal e na reconvenção. Honorários recursais majorados. O banco recorrente alega que o demonstrativo de débito juntado aos autos evidencia todos os elementos necessários à identificação do quantum debeatur, restando comprovada a inadimplência da parte recorrida, bem como a própria existência do crédito, não havendo que se falar em excesso ou abusividade dos valores cobrados. Acrescenta que o laudo pericial fornecido unilateralmente pela parte recorrida, produzido sem a observância do contraditório não pode ser utilizado como prova, ou seja, a presunção do laudo pericial não é absoluta, mas relativa, principalmente quando realizado de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte adversa. Insurge-se, ainda, contra o deferimento da gratuidade de justiça concedida ao recorrido, bem como do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF).” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030